Tribunal: STJ
Processo: 0797649-81.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76204 - MG
(2025/0142939-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: F C
ADVOGADOS
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
TATIANE SANT' ANA RODRIGUES - MG230613
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MAURICIO BARBOSA GONTIJO - MG068471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: da3d25c1-22c2-4b92-9a35-3b3dab9947a0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: da3d25c1-22c2-4b92-9a35-3b3dab9947a0

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76204 - MG
(2025/0142939-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: F C
ADVOGADOS
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
TATIANE SANT' ANA RODRIGUES - MG230613
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MAURICIO BARBOSA GONTIJO - MG068471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por F. C. contra acórdão
proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra assim
ementado (fls. 4167-4168):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DO
PROCESSO
EM
Documento eletrônico VDA55777016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:16
Código de Controle do Documento: 04f3db2a-acbd-48cd-9a8c-c1d6922931a6

DECORRÊNCIA DE COLETA INDEVIDA DE PROVAS MEDIANTE BUSCA
DOMICILIAR ILÍCITA E DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS TERMOS E
ATOS DO PROCESSO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DA GARANTIA DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE
DA PENA DE DEMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA. CONTROLE DO
ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: mandado de segurança com pedido de liminar impetrado em
face de ato supostamente ilegal da lavra do Governador do Estado de Minas Gerais,
e em que visa a anulação de sua demissão e, consequentemente, a sua reintegração
ao cargo público.
2. O Tribunal de origem denegou a segurança.
3. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
mandado de segurança.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que para a
demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da
impetração do
seja facilmente aferível a extensão do direito alegado,
mandamus
comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua
impetração, sem necessidade de dilação probatória.
5. No caso em exame, ao afastar o alegado cerceamento de defesa,
consignou o acórdão recorrido que o ora Recorrente teve regular participação no
processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, pois, após ser
citado, apresentou defesa e foi ouvido por videoconferência, sempre assistido por
advogado, bem como apresentou alegações finais. Por conseguinte, não se verifica a
ocorrência de nulidade no PAD, por ter sido assegurado o contraditório e a ampla
defesa do Recorrente.
6. Conforme o entendimento dominante desta Corte, em processo
administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual
quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não restou
demonstrado no caso em exame.
7. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se
à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, não cabendo incursão no
mérito administrativo.
8. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
9. Agravo interno desprovido.

Nas razões do recurso, a parte Embargante alega que o acórdão impugnado foi
omisso, pois:
O acórdão reconhece que a defesa apontou provas pré-constituídas, mas
manteve a conclusão de “dilação probatória” sem enfrentar concretamente o
conteúdo probatório.
Contudo, o Agravo Interno demonstrou de forma objetiva e documental:
Documento eletrônico VDA55777016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:16
Código de Controle do Documento: 04f3db2a-acbd-48cd-9a8c-c1d6922931a6

1. Laudo
(docs
comprovando arrombamento da
técnico/pericial
06/07/08)
porta;
2. Depoimentos policiais admitindo o ingresso forçado (ordem 96, pág. 07,
fl. 962);
3. Demonstração técnica da impossibilidade de visualização interna do
imóvel, afastando flagrante;
4. Inexistência de autorização válida ou mandado judicial;
5. Origem da diligência em DENÚNCIA ANÔNIMA desacompanhada de
elementos concretos.
Esses elementos não dependem de produção probatória, mas apenas de
valoração jurídica, o que afasta a premissa de dilação probatória. O acórdão,
entretanto, não indica:
1. qual fato ainda exigiria prova;
2. por que os documentos mencionados não bastariam;
3. qual prova faltaria;
4. por que a violação ao
o, XI, da CF não pode ser analisada com base
art. 5
na prova existente.
Há, portanto, omissão e contradição, além de negativa de prestação
jurisdicional (CF,
IX). Além disso, trata-se também de omissão sobre
art. 93,
argumento capaz de infirmar a conclusão do julgamento, incidindo o dever de
enfrentamento e fundamentação adequada (CPC,
§1o, IV e VI) e
art. 489,
caracterizando vício integrável por embargos (CPC,
II).
art. 1.022,
Portanto, requer-se pronunciamento expresso sobre a suficiência da prova
pré-constituída e sobre a violação ao
o, XI, da Constituição. (fl. 4187).
art. 5

Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.
Apresentada impugnação (fls. 4197-4200).
É o relatório.
VOTO
De início, nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material". Ocorre que tais vícios não são verificados no
aresto ora embargado.
O acórdão embargado, fundamentadamente, negou provimento ao agravo
interno nestes termos, no que interessa (fls. 4171-4174):

Conforme disposto na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário
que, no momento da impetração do
seja facilmente aferível a extensão
mandamus
do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no
momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. A esse respeito:

Documento eletrônico VDA55777016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:16
Código de Controle do Documento: 04f3db2a-acbd-48cd-9a8c-c1d6922931a6

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM
RAZÃO
DO
QUADRO
DE
SAÚDE
DA
SERVIDORA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - Não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de
defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando
estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação
idônea nesse sentido, como na espécie.
III - A jurisprudência desta Corte Superior orienta que
quando o conjunto probatório acostado à inicial não for suficiente
para comprovar o direito pleiteado, havendo a necessidade de
incursão em situações fáticas específicas, não será possível a
utilização do
, por impossibilidade de dilação probatória.
mandamus
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero
art. 1.021,
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina
71.538/MA,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,
Sem grifo no original)
22/3/2024.

Dessa forma, correta a decisão da Corte
que consignou que "a
a quo
questão da suposta ilegalidade do ingresso policial no imóvel do impetrante, com
ofensa à inviolabilidade de domicílio, a utilização de provas ilícitas e o uso da
para fins medicinais, dependem de dilação probatória, não podendo
cannabis sativa
ser objeto de análise na estreita via do mandado de segurança" (fl. 2048).
Em relação ao suposto cerceamento de defesa, o Tribunal de Origem
decidiu que (fls. 2049-2050):

Em segundo lugar, o impetrante, alega ausência de intimação
dos atos e decisões da Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas
Gerais e do Governador do Estado de Minas Gerais.
Documento eletrônico VDA55777016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:16
Código de Controle do Documento: 04f3db2a-acbd-48cd-9a8c-c1d6922931a6

O exame da prova revela que: instaurado processo
administrativo disciplinar em 11.02.2020 (arquivo eletrônico no 27), o
impetrante teve regular participação no mesmo: foi citado (arquivo
eletrônico no 94, p. 10), apresentou defesa (arquivos eletrônicos no 94/95
), foi ouvido por videoconferência (arquivo eletrônico no 102), e
apresentou alegações finais (arquivos eletrônicos no
), sempre
104/105
assistido por advogados. Anoto que foi nomeado defensor dativo para
apresentação das alegações finais, haja vista que o impetrante não se
manifestou (arquivo eletrônico no 104).
Ao final do processo administrativo disciplinar, o Governador
do Estado de Minas Gerais, acolhendo a sugestão do Corregedor-Geral
da Polícia Civil (arquivos eletrônicos no
) e a Nota Jurídica
108/109
(arquivos eletrônicos no 112 /118), aplicou a pena de
AJ/SEGOV
demissão, com base nos artigos 144, III, 149, 150, XXXIII, 158, II, e
159, I e IX, todos da Lei estadual no 5.406, de 1969 (arquivo eletrônico
no 121), sendo que todos os atos foram devidamente fundamentados.
Observo que, após o relatório do Corregedor-Geral da Polícia
Civil, o impetrante requereu vista e carga dos autos (arquivo eletrônico
no 132, p. 2). No dia 03.11.2022, o advogado do impetrante, mediante
termo nos autos, atestou que recebeu a cópia digital do processo
(arquivo eletrônico no 132, p. 3).
Observo, também, que após a decisão do Govenador do Estado
de Minas Gerais, no dia 14.03.2023, o impetrante formulou o pedido de
reconsideração (arquivos eletrônicos no
). Assim, o impetrante
134/135
teve ciência de todos os atos e o contraditório e a ampla defesa foram
observados. Ora, não restando comprovada a existência de vícios no
processo administrativo disciplinar e respeitados os princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da
publicidade, bem como da motivação dos atos administrativos, o ato
que resultou na aplicação da pena de demissão ao impetrante é válido.

Como se percebe, ao afastar o alegado cerceamento de defesa, consignou o
acórdão recorrido que o ora Recorrente teve regular participação no processo
administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, pois, após ser citado,
apresentou defesa e foi ouvido por videoconferência, sempre assistido por
advogado, bem como apresentou alegações finais. Por conseguinte, não se verifica a
ocorrência de nulidade no PAD, por ter sido assegurado o contraditório e a ampla
defesa do Recorrente.
Cumpre consignar, por oportuno, que conforme o entendimento dominante
desta Corte, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de
um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que
não ficou demonstrado no caso em exame. A propósito:
[...]
Finalmente, ressalta-se que o entendimento desta Corte é no sentido de que
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à
regularidade do procedimento e à legalidade do ato, não cabendo incursão no mérito
administrativo. Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA55777016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:16
Código de Controle do Documento: 04f3db2a-acbd-48cd-9a8c-c1d6922931a6

Como se vê, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:16
Código de Controle do Documento: 04f3db2a-acbd-48cd-9a8c-c1d6922931a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 76.204 / MG
Número Registro: 2025/0142939-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07976498120238130000
10000230797649000
10000230797649001
10000230797649002
10000230797649003 7976498120238130000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F C
ADVOGADOS
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
TATIANE SANT' ANA RODRIGUES - MG230613
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MAURICIO BARBOSA GONTIJO - MG068471
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F C
ADVOGADOS
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
TATIANE SANT' ANA RODRIGUES - MG230613
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MAURICIO BARBOSA GONTIJO - MG068471
Documento eletrônico VDA56077892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: a89e0381-e66e-45d1-a677-b95e526daeda

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: a89e0381-e66e-45d1-a677-b95e526daeda